Tribunal: TJSP
Processo: 2305947-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Ministério Público que se manifestou pelo relaxamento da prisão. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes. De todo modo, mostra-se adequada, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Ministério Público que se manifestou pelo relaxamento da prisão. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes. De todo modo, mostra-se adequada, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I e IV, do CPP), reforçando-se as medidas protetivas já fixadas. Ordem concedida, com advertência, confirmando-se liminar anteriormente deferida.